Tribunal: STF
Processo: RE 1366607
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE. 



    –  Para fins de cumprimento de sentença, a correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados nos moldes estabelecidos pelo título judicial, em respeito à coisa julgada. 



    – Considerando que o agravante possui acesso a todos os documentos funcionais de seus servidores, os quais são necessários para apurar os valores devidos em razão da condenação que lhe foi imposta no mandado de segurança coletivo, não há que se falar em necessidade de prévia liquidação de sentença” (e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariado o inc. LIV do art. 5º, o § 12 do art. 100, a al. l e o caput do art. 102 da Constituição da República e desrespeitado o Tema n. 810 da repercussão geral.



    Argumenta que “a correção monetária é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão ou coisa julgada. Pode ser suscitada, portanto, em qualquer instância” (fl. 9, e-doc. 5).



    Alega que, “conforme se depreende do decisun, supratranscrito [ADI 
n. 4.425], o STF deu efeito prospectivo para a declaração de inconstitucionalidade do índice TR (…).



    Por sua vez, em face do RE 870.947 o STF, em acórdão disponibilizado em 20/11/2017, determinou a aplicação da modulação de efeitos estabelecida nos autos das ADIs 4357 e 4425. Para as decisões proferidas antes da publicação do acórdão no RE 870.947, mas ainda não transitadas em julgado, deve-se acolher o IPCA-E a partir de 20/09/2017 com fundamento no art.535, parágrafos quinto a oitavo do CPC” (fls. 18-21, e-doc. 5). 



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para resguardar a aplicação do inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal e assegurar a aplicação do art. 
1º-F da lei 9494/1997, índice da TR desde o advento da Lei 11.960/09” (fls. 
23-24, e-doc. 5).



    3. Ao exercer o juízo de retratação do Tema 
n. 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.030, III DO CPC/15. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 810 APÓS O JULGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. 



    – Na fase de liquidação ou execução de sentença, a forma de correção monetária deve observar dois critérios: o previsto pelo titulo judicial transitado em julgado, até a superveniência de lei nova e/ou a declaração de inconstitucionalidade que alterem a forma de correção; e, após, os índices vigentes no respectivo mês da atualização do débito. 



    – Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso” (e-doc. 9).



    4. Em 20.9.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso, nestes termos:



    “Negado o juízo de retratação e mantidos os índices de atualização monetária e de juros de mora fixados em dissonância com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC.



    Ao exposto, admito o recurso” (e-doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “In casu, trata-se de título executivo transitado em julgado, no qual não podem ser alterados os juros e correção monetária fixados, sobre os quais se operou a coisa julgada, não lhe alcançando os efeitos retroativos da inconstitucionalidade de lei declarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante tese firmada em recurso que reconhece repercussão geral (RE n.º 730.462/SP), cujos efeitos incidem apenas na forma de atualização do cálculo em liquidação ou execução da sentença, da data da decisão de inconstitucionalidade até o efetivo pagamento. 



    Portanto, verifica-se que, na execução deste título executivo judicial, deve ser observado para fins de juros de mora aquele índice fixado em sentença transitada em julgado, até a data da declaração posterior de inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n.º 11.960/09, cujos efeitos, repita-se, incidem apenas na forma de atualização do cálculo em liquidação ou execução da sentença, da data da decisão de inconstitucionalidade até o efetivo pagamento” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema n. 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.310.939, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.347.150, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora